Tribunal: TJSP
Processo: 2017963-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reversão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. Reintegração ao Cargo Público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para reintegração ao cargo público, alegando vício de vontade devido ao estado de psicose não orgânica no momento do pedido de exoneração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. Reintegração ao Cargo Público. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para reintegração ao cargo público, alegando vício de vontade devido ao estado de psicose não orgânica no momento do pedido de exoneração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de vontade no pedido de exoneração da agravante, justificando sua reintegração ao cargo público.
III. Razões de Decidir
3. Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessário aguardar a fase instrutória para análise do alegado vício de vontade.
4. A reintegração prematura ao cargo pode causar prejuízo ao erário, sendo possível, de outro lado, indenização por eventuais perdas decorrentes da demissão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos deve prevalecer até conclusão da fase instrutória. 2. A reintegração prematura ao cargo pode ser prejudicial ao erário.